Tribunal: TJBA
Processo: 8138392-62.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO n. 8138392-62.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: PRONTO EXPRESS LOGÍSTICA LTDA Advogada: JULIANA CASTRO DE ANDRADE GAVAZZA EMBARGADO: MUNICÍPIO DO SALVADOR Procurador: ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. IPTU. FRAUDE À EXECUÇÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. INCORPORAÇÃO EMPRESARIAL. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGANTE. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. EMBARGOS DESACOLHIDOS. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração em apelação n. 8138392-62.2020.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.